Tribunal: TJPA
Processo: 0011371-91.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB (TRÊS VEZES) C/C ART. 70 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS ? DOSIMETRIA ? RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ ? IMPOSSIBILIDADE - AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ/STF ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU REGINALDO DIAS EM 07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA E 06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA PARA O RÉU MARCIO AMARAL ? DECISÃO UNÂNIME.I - A atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em 10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020);II - Impõe-se a aplicação do verbete sumular n. 231 do STJ A compreensão da jurisprudência trilha no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, porquanto tais circunstâncias influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, da fixação da dosimetria cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, porquanto apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que tais limites podem ser transpostos. Precedentes do STJ/STF:III - Desta forma, diante dos argumentos esposados, seguem os réus REGINALDO DIAS CONDENADO A PENA DE 07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA E O RÉU MÁRCIO AMARAL SENTENCIADO A PENA DE 06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA; IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0011371-91.2019. 814.0401.
APELANTES: MARCIO AMARAL FREITAS JUNIOR.

REGINALDO DIAS PINHEIRO JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB (TRÊS VEZES) C/C ART. 70 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS
- DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO RÉU REGINALDO DIAS EM 07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA E 06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA PARA O RÉU MARCIO AMARAL - DECISÃO UNÂNIME.
I - A atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em 10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020);
II - Impõe-se a aplicação do verbete sumular n. 231 do STJ A compreensão da jurisprudência trilha no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, porquanto tais circunstâncias influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, da fixação da dosimetria cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, porquanto apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que tais limites podem ser transpostos. Precedentes do STJ/STF:
III - Desta forma, diante dos argumentos esposados, seguem os réus
REGINALDO DIAS CONDENADO A PENA DE 07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA E O RÉU MÁRCIO AMARAL SENTENCIADO A PENA DE 06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MÁRCIO AMARAL FREITAS JUNIOR, condenado a pena de
06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA
e REGINALDO DIAS PINHEIRO JUNIOR, SENTENCIADO A PENA DE
07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções do art.157, § 2º, II do CPB (3 VEZES). Interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Penal dos Inquéritos Policiais da Capital/PA.

A defesa dos réus, pugnou pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da atenuante da confissão, previsto no art. 65, III, "d" do CP, com a fixação da pena base aquém do mínimo legal, com afastamento da sumula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, do dia 31/05/2019, por volta das 17h25min, os ora denunciados, cada um de posse cie uma faca, tomaram de assalto a Farmácia Extrafarma, localizada na Travessa Lopo de Castro, n° 878, CEP 66810-000, bairro Cruzeiro, Icoaraci, Belém/PA, subtraindo a renda dos caixas (aproximadamente R$340,85) e os aparelhos celulares das vítimas Leandro Vieira da Silva e Eduardo da Cruz Pinheiro. Em seguida, empreenderam fuga.

Devidamente processados os acusados
MÁRCIO AMARAL FREITAS JUNIOR, foi condenado a pena de
06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA
e o réu REGINALDO DIAS PINHEIRO JUNIOR, foi SENTENCIADO A PENA DE
07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções do art.157, § 2º, II do CPB (3 VEZES). Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

A defesa dos réus, pugnou pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da atenuante da confissão, previsto no art. 65, III, "d" do CP, com a fixação da pena base aquém do mínimo legal.

DOSMETRIA

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

DO RECONHECIMENTO E DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ.

De início, necessário observar, que a defesa tão somente insurgiu-se, em desfavor da dosimetria implementado, mais especificadamente, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a condução da pena abaixo do mínimo legal, ignorando a sumula 231 do STJ. Contudo, ao se verificar o teor do
decisum
vergastado, observou-se na parte controversa, que o juízo singular não faz referências ao teor da súmula 231 do STJ, quando reconheceu a atenuante da confissão espontânea, causa de diminuição de pena, que foi compensada com a agravante da reincidência, vejamos:
(...) Na segunda etapa da dosimetria da sanção, verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea "d", CPB) e da agravante de reincidência, sendo ambas preponderantes se compensam, restando assim inalterada a pena base (...).

De fato, se os réus confessaram a manobra ilícita, sendo o mister considerado no
decisum
guerreado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, notadamente se a sua confissão é utilizada para a motivação do édito condenatório. Todavia, o
decisum
objurgado abordou a questão, observando que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, seriam igualmente preponderantes, e por conta disso, devem ser compensadas, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Da leitura do artigo, notou-se que a reincidência, por disposição expressa, deve ser considerada como circunstância preponderante. Por outra via, a confissão espontânea também deve preponderar, na medida em que se atém diretamente à personalidade do agente. Neste impasse, cumpre trazer à colação trecho do entendimento esposado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando do julgamento do HC 94.051/DF:
"Com efeito, a confissão revela, sim, traço da personalidade do agente, indica arrependimento e desejo de emenda, o que, invariavelmente, conduz à conclusão do acerto do raciocínio da Relatora e, no meu sentir, portanto, merece apoio".

Ainda acerca do assunto José Antônio Paganella Boschi ensina:
Os tribunais, por isso, em seu laborioso trabalho de interpretação, passaram a considerar como dados inerentes à personalidade, para conferir conteúdo preponderante, circunstâncias da menoridade do agente (inc. I do art. 65) e da confissão espontânea à autoridade (inc. III, letra 'd' do art. 65), porque elas indicam a necessidade de maior consideração ao agente que ainda não desenvolveu plenamente sua maturidade e ao que confessou a autoria do crime por evidenciar maior personalidade moral. (Das penas e de seus critérios de aplicação, Livraria do Advogado, 2ª ed., pág. 292).

Nesse sentido:
... A Terceira Seção desta Corte, em 23/5/2012, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em 10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

Ocorre que diante do fato apresentado pela defesa, a presença de causa atenuante não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo, o qual configura entendimento pacífico a impossibilidade de redução da pena ao patamar mínimo em razão da atenuante da confissão. É entendimento dominante e majoritário de que a pena-base não pode ficar aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nem além do máximo¿. Nessa linha de raciocínio, confira-se os julgados: ¿

Nesse sentido:
(...) ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES APÓS A TERCEIRA ETAPA. INVIABILIDADE. ORDEM DE FIXAÇÃO DA PENA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 68 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 2. Assim, fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. Precedente. 3. Não há falar em aplicação das atenuantes supramencionada, após a terceira etapa da dosimetria, uma Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 12 ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA vez que o art. 68 do Código Penal prevê expressamente que as atenuantes e as agravantes devem incidir após a escolha da sanção inicial e antes das causas de aumento e de diminuição. (..) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 367.200/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. "Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, elas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 desta Corte." (HC 328.132/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) Habeas corpus não conhecido. (HC 311.871/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017) APELAÇÃO CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL)- INCONFORMISMO DOS RÉUS - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA DELITIVA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CASO - CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEÇA - GRAU DE REPROVABILIDADE QUE EXIGE UMA INTERVENÇÃO ESTATAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE - PENAS DE MULTA READEQUADAS DE OFÍCIO EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 13 ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01 CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO 02 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - AC - 1632022-6 - Colombo - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 04.05.2017) Sendo assim, na segunda fase da dosimetria, resta impossibilitada a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão.

E ainda:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE, RECONHENCENDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO, EFETOU A APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL TÃO SÓ PELO AFASTAMENTO DA REDUÇÃO ANTE O TEOR DO DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR N. 231 DO STJ. PROVIMENTO DO APELO. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público no qual pleiteia a aplicação da súmula 231do STJ, objetivando afastar a redução da pena abaixo do mínimo legal, com a mantença da sentença nos demais termos. Recurso que merece total acolhimento. Verifica-se da sentença condenatória, em mídia audiovisual, que o d. julgador monocrático fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa; na segunda fase do cálculo de pena, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena aquém do mínimo legal, fixando a pena intermediária em 03 anos e 09 meses de reclusão e 07 dias multa. Neste ponto, o d. julgador fundamentou que não se aplica o verbete sumular n. 231 do STJ, por entender que tal verbete violaria o princípio da individualização da pena, bem como o princípio da legalidade. Na terceira fase da dosimetria, o d. sentenciante majorou a pena na fração de 3/8 em razão das duas causas de aumento, relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes, fixando a pena final em 05 anos, 01 mês e 26 dias de reclusão e 09 dias multa. De fato, a sentença contrariou súmula de Tribunal Superior, encontrando-se em flagrante oposição a entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Impõe-se a aplicação do verbete sumular n. 231 do STJ A compreensão da jurisprudência trilha no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, porquanto tais circunstâncias influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, da fixação da dosimetria cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, porquanto apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que tais limites podem ser transpostos. O Plenário do STF também já se manifestou pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal no julgamento do RE nº 597.270, reconhecendo tema de repercussão geral. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, incabível a aplicação de qualquer redutor, eis que a pena já se encontra em seu patamar mínimo, conforme explicitado acima, permanecendo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na terceira fase, forçoso manter-se a majoração aplicada pelo Juiz sentenciante, na fração de 3/8, acomodando-se a pena final em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL para afastar-se a redução da pena base aquém do mínimo legal, acomodando-se a pena final do apelado em 05 anos, 06 meses e 13 dias multa, no valor mínimo legal, mantida no mais a sentença. (TJ-RJ - APL: 03256297520128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CRIMINAL, Relator: ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 03/04/2013, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2013).

No presente caso, em que pese militarem em favor dos réus a atenuante previstas no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), inviável incrementar o aumentar o
quantum
de redução da pena aplicado pelo Juiz sentenciante, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, as pontuais argumentações, a decisão
a quo
não comporta qualquer reparos ou emendas, seguindo inalterada em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos, necessário a manutenção do decisum que condenou
MÁRCIO AMARAL FREITAS JUNIOR, a pena de 06 ANOS,04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 15 DIAS MULTA e REGINALDO DIAS PINHEIRO JUNIOR, SENTENCIADO A PENA DE 07 ANOS,02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções do art.157, § 2º, II do CPB (3 VEZES).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator